Tribunal: TJES
Processo: 5002123-52.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO GENÉRICA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. INEXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por condômino contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de excesso de execução, decorrente da inclusão de honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o débito de cotas condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança de honorários advocatícios convencionais quando a convenção do condomínio prevê a obrigação de forma genérica, sem especificar o percentual; e (ii) estabelecer o correto arbitramento dos ônus de sucumbência nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os honorários advocatícios convencionais e os sucumbenciais possuem naturezas distintas, sendo possível a cumulação, visto que os primeiros configuram indenização por perdas e danos, com fundamento nos arts. 389 e 395 do Código Civil, e os últimos remuneram o trabalho desenvolvido no processo judicial.

4)
A cobrança de honorários convencionais em execução de taxas condominiais pressupõe a existência de previsão expressa do respectivo percentual na convenção de condomínio.

5)
A cláusula da convenção que estabelece a obrigação de pagar honorários advocatícios de forma genérica, sem fixar o percentual, é inexigível, o que torna indevida a inclusão da verba no cálculo da execução com base em contrato particular firmado entre o condomínio e a sociedade de advogados.

6)
O pagamento do débito principal antes da citação na ação de execução demonstra a boa-fé do devedor e influencia a análise da sucumbência nos embargos, conforme a lógica do § 1º do art. 827 do CPC, que incentiva a resolução célere do litígio.

7)
O provimento do recurso, com o reconhecimento do excesso de execução, acarreta a inversão integral dos ônus da sucumbência, que passam a ser de responsabilidade da parte exequente, vencida nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admitida a cumulação de honorários advocatícios contratuais com os sucumbenciais, por possuírem fatos geradores distintos.

2. A exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais na cobrança de débitos condominiais está condicionada à previsão expressa e com percentual determinado na convenção do condomínio.

3. A estipulação genérica do dever de pagar honorários na convenção, sem a fixação de um percentual, não confere liquidez e certeza à obrigação, configurando excesso de execução a sua inclusão no débito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 395. Código de Processo Civil, art. 827, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.323.378/RS. TJDFT, Acórdão 1891390. TJDFT, Acórdão 1809638. TJPR - 8ª Câmara Cível - 0004381-40.2017.8.16.0194. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014734-27.2015.8.08.0035.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002123-52.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO GENÉRICA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. INEXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por condômino contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de excesso de execução, decorrente da inclusão de honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o débito de cotas condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança de honorários advocatícios convencionais quando a convenção do condomínio prevê a obrigação de forma genérica, sem especificar o percentual; (ii) estabelecer o correto arbitramento dos ônus de sucumbência nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os honorários advocatícios convencionais e os sucumbenciais possuem naturezas distintas, sendo possível a cumulação, visto que os primeiros configuram indenização por perdas e danos, com fundamento nos arts. 389 e 395 do Código Civil, e os últimos remuneram o trabalho desenvolvido no processo judicial.

4)
A cobrança de honorários convencionais em execução de taxas condominiais pressupõe a existência de previsão expressa do respectivo percentual na convenção de condomínio.

5)
A cláusula da convenção que estabelece a obrigação de pagar honorários advocatícios de forma genérica, sem fixar o percentual, é inexigível, o que torna indevida a inclusão da verba no cálculo da execução com base em contrato particular firmado entre o condomínio e a sociedade de advogados.

6)
O pagamento do débito principal antes da citação na ação de execução demonstra a boa-fé do devedor e influencia a análise da sucumbência nos embargos, conforme a lógica do § 1º do art. 827 do CPC, que incentiva a resolução célere do litígio.

7)
O provimento do recurso, com o reconhecimento do excesso de execução, acarreta a inversão integral dos ônus da sucumbência, que passam a ser de responsabilidade da parte exequente, vencida nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admitida a cumulação de honorários advocatícios contratuais com os sucumbenciais, por possuírem fatos geradores distintos.

2. A exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais na cobrança de débitos condominiais está condicionada à previsão expressa e com percentual determinado na convenção do condomínio.

3. A estipulação genérica do dever de pagar honorários na convenção, sem a fixação de um percentual, não confere liquidez e certeza à obrigação, configurando excesso de execução a sua inclusão no débito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 395. Código de Processo Civil, art. 827, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.323.378/RS. TJDFT, Acórdão 1891390. TJDFT, Acórdão 1809638. TJPR - 8ª Câmara Cível - 0004381-40.2017.8.16.0194. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014734-27.2015.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelante opôs embargos à execução, questionando o percentual dos honorários advocatícios incluídos na planilha de débito de cotas condominiais, objeto da ação de execução nº 0011856-06.2017.8.08.0021.

Alega que a cobrança de 20% configura excesso, pois a Convenção de Condomínio seria omissa quanto ao percentual, devendo prevalecer a fixação judicial de 10% (dez por cento), reduzida à metade (5%), em virtude de seu comparecimento espontâneo e da garantia do juízo antes de perfectibilizada a citação.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a fixação de honorários no despacho inicial da execução (art. 827 do CPC) é provisória e não prevalece sobre a estipulação constante do título executivo, qual seja, a convenção condominial.

Ademais, condenou o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico almejado.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir: a legalidade da inclusão dos honorários advocatícios de 20% no montante da execução de cotas condominiais; bem como o correto arbitramento dos honorários de sucumbência no âmbito dos próprios embargos.

A matéria devolvida a esta Corte exige a diferenciação entre a natureza dos honorários advocatícios em contenda: os convencionais, decorrentes da relação obrigacional, e os sucumbenciais, oriundos do processo judicial.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de ambas as verbas, por possuírem fatos geradores distintos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO HÍBRIDO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. [...] HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS DE 5%. MAJORAÇÃO PARA 10% EM RAZÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE ATÉ MESMO DA CUMULAÇÃO DOS CONTRATUAIS COM SUCUMBENCIAIS. ART. 843, DO CC. [...] 6. A autonomia da vontade das partes quanto ao ajuste do percentual dos honorários de advogado contratuais não se presta a esquivar da cogência do art. 85, § 2º, I, II e III, do NCPC em caso de judicialização do negócio jurídico. 7.
O direito aos honorários sucumbenciais é autônomo (Lei nº 8.906/1994), sendo possível até mesmo a cumulação dos honorários contratuais com os sucumbenciais que possuem fato gerador obrigacional distinto. Precedentes
. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.378/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Os honorários convencionais têm por escopo recompor a parte credora dos custos que teve para contratar advogado a fim de reaver o crédito, tratando-se de verdadeira indenização por perdas e danos, com fulcro nos arts. 389 e 395 do Código Civil.

A verba sucumbencial, por sua vez, remunera o trabalho do advogado na demanda judicial e é devida pela parte vencida.

Portanto, a rigor, os
“honorários advocatícios previstos na convenção do condomínio edilício para a cobrança extrajudicial de taxas condominiais inadimplidas não se confundem nem são absorvidos pelos honorários de sucumbência que resultam da condenação do condômino em mora”
. (TJDFT, Acórdão 1891390, 0701300-21.2023.8.07.0020, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.)

No caso, observa-se que o artigo 37 da Convenção do Condomínio (Id. 14767583, Pág. 35) estabelece que o condômino inadimplente, em caso de cobrança judicial, ficará sujeito ao pagamento de “custas e honorários advocatícios”.

Evidentemente,
a convenção não estabelece o percentual da verba, sendo omissa a esse respeito, não sendo possível presumi-la
.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. DEVIDO. PERCENTUAL MÍNIMO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ART. 1336, § 1º, CC. JUROS DE MORA DE 1%.

1.
A jurisprudência desta Corte inclina-se pela possibilidade de cobrança do ressarcimento das despesas com a contratação de advogado, em caso de judicialização de cobrança de taxas condominiais inadimplidas, desde que prevista em Convenção condominial, com a indicação do percentual fixo
. [...] (Acórdão 1809638, 0702591-35.2022.8.07.0006, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONDOMÍNIO AUTOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS CONDÔMINOS INADIMPLENTES AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INVIABILIDADE.
HONORÁRIOS PREVISTOS DE MODO GENÉRICO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E REGIMENTO INTERNO. INCLUSÃO INDEVIDA
. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0004381-40.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTO EVERTON LUIZ PENTER CORREA - J. 22.08.2024)

Com efeito, a obrigação genérica da convenção de condomínio, sem percentual definido, é ilíquida e inexigível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. SANADA OMISSÃO COM A ANÁLISE DO PEDIDO.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE VALOR CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO.
JUROS CONVENCIONADOS DECLARADOS ABUSIVOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 -
Embora legítima a inclusão dos honorários convencionais na planilha de cálculo do valor devido a título de cota condominial, na hipótese vertente a ausência de previsão do valor líquido e certo devido a título de verba honorária em Convenção de condomínio ou em ata assemblear impossibilita a sua cobrança, pelo que deve ser indeferido tal pedido
. 6- Apesar de possível que a norma condominial fixe juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento da taxa de condomínio, no caso apresentado os juros moratórios se mostram exorbitantes e abusivos, porquanto, frise-se, a Convenção prevê a cobrança não só de juros moratórios de 0,5% por dia de atraso, mas também a eles acresce juros de 12% ao ano, além de correção monetária e multa compensatória de 10% sobre o valor atualizado da dívida, sendo de rigor a manutenção da sentença que minorou tais rubricas para juros simples de 1% ao mês e multa de 2% ao mês. 7- Recurso do Autor conhecido e desprovido. 8- Recurso do Condomínio conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014734-27.2015.8.08.0035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 06/05/2024)

Sem embargo, não é possível transferir aos condôminos a obrigação estipulada em negócio jurídico posteriormente firmado entre o condomínio e a sociedade de advogados.

Nesse contexto, deve ser reconhecido o excesso de execução quanto aos honorários e 20% (vinte por cento) inseridos no
quantum debeatur
do título executivo.

Noutro viés, o apelante se insurge contra a sua condenação, na sentença dos embargos, ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pretendido.

É fato incontroverso que o recorrente, antes de ser formalmente citado no processo executivo, quitou o débito administrativamente.

Portanto, aplica-se o disposto no § 1º do art. 827 do CPC, que visa a incentivar a resolução célere do litígio mediante o pagamento voluntário:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

Inspirando-se na lógica da norma processual que beneficia o devedor adimplente, a reforma da sentença neste específico capítulo é medida que se impõe, para reduzir a verba honorária sucumbencial para o percentual de 5% (cinco por cento).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 18.08.25 a 22.08.25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões